Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716617-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora e seu representante legal agravam de decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717931-68.2021.8.07.0001 – id 226573553), que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido da credora para remoção e guarda, por 90 dias, do tomógrafo instalado no imóvel objeto de ação de despejo e, vencido esse prazo, o sucateamento do aparelho, se não retirado pelos agravantes, assegurando à agravada o direito de cobrar da devedora os valores desembolsados com tais medidas. Informa que o desmonte do tomógrafo deve atender a requisitos e observações do fabricante, por conter material radioativo, que, se manuseado indevidamente, poderá causar danos inimagináveis, além do que o equipamento pertence a terceira pessoa – Simone Tristão -, conforme nota fiscal juntada, portanto, responsável nos órgãos regulamentadores, cuja intimação foi indeferida pelo Juízo a quo. Alega, em suma, a necessidade de intimação da proprietária, responsável pelo equipamento, devendo a desativação do bem ser comunicada ao fabricante e à autoridade sanitária competente, em especial à Anvisa, conforme arts. 18 e 19 da Resolução RDC 330/19, sustentando que a proprietária é a responsável pelos custos com a guarda e possível sucateamento. Acrescenta que a inexistência de intimação da agravante configura cerceamento de defesa face a negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo do recurso relativo à alegada necessidade de intimação da proprietária do tomógrafo, do fabricante e dos órgãos de vigilância sanitária, matéri objeto do AGI 0709863-93.2025.8.07.0000, interposto em 18/03/25, o que configura preclusão consumativa. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Não constato o fumus boni juris. A Resolução Anvisa RDC 330/19 dispõe: “Art. 1o Esta Resolução tem como objetivos: I - estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista; e II - regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. Art. 2o Esta Resolução aplica-se a todas as pessoas jurídicas ou físicas, de direito privado ou público, civis ou militares, envolvidas com: I - prestação de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista; II – fabricação e comercialização de equipamentos para utilização em radiologia diagnóstica ou intervencionista, bem como seus componentes e acessórios; e III - utilização de radiações em atividades de pesquisa e de ensino em saúde humana. (...). Art. 18. A desativação de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente informando o destino e a guarda dos arquivos, equipamentos e assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme especificado nesta Resolução e nas demais normativas aplicáveis. Art. 19. A desativação de equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser formalmente comunicada à autoridade sanitária competente, por escrito, com solicitação de baixa de responsabilidade e informação sobre seu destino. (...). Das atribuições e responsabilidades Art. 21. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista é o principal responsável pela aplicação desta Resolução.” Assim, na qualidade de prestadora de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista (art. 2o, I), outrora oferecido no endereço objeto da ação de despejo, incumbe à agravante atender aos deveres legais previstos na referida portaria, para o que deverá ser informada (a agravante) pela agravada, com antecedência mínima de 30 dias, sobre a data e horário da remoção do aparelho, assim como o seu destino, bem como, também com 30 dias de antecedência, sobre a data e horário do eventual sucateamento. Os prazos objetivam viabilizar a burocracia administrativa para eventual acompanhamento da operação. As informações acima poderão ser prestadas nos próprios autos, sem prejuízo de outras que o Juízo a quo entenda necessárias. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e ciência das informações que deverá prestar. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator